Tribunal: TJBA
Processo: 0000537-29.2011.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000537-29.2011.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: DOMINGAS BARBOSA DA CRUZ ALENCAR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. - CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAMARAJU contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. - RAZÕES DE DECIDIR 2. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. 3. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis. 4. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o ente Municipal confessou não haver legislação local que trate deste limite, portanto, a extinção está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. - DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485; Resolução CNJ nº 547/2024. Julgados relevantes: Tema n. 1.184, do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8000784-90.2022.8.05.0182, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE ITAMARAJU e Apelada DOMINGAS BARBOSA DA CRUZ ALENCAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA